Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO. COM CONTRASTE. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZA MARIA DE SOUZA, ora agravante, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer a agravante o exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, de atendimento médico, pois foi diagnosticada com Bócio Multinodular da Tireoide e Tireoide Aumentada de Volume e Mergulhante, o exame irá subsidiar avaliação médica e definir a conduta do tratamento. Esclarece que o recorrido informou que ela foi inserida no SISREG no dia 26/07/2022, Tarja Amarela, ou seja, de urgência.
3. Decisão, ID 45650395, deferiu a gratuidade de justiça à agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal, bem como, determinou ao agravado que apresentasse as informações sobre a correta classificação do risco no Sistema de Regulação.
4. O agravado, em contrarrazões, informa que a decisão deve prevalecer, tendo em vista a Política Nacional de Regulação do SUS, tendo como objetivo principal a ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações de serviços de saúde. Devem ser obedecidos os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 46030327.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela agravante, ID 153701408, pág. 4, PJe 0716701-72.2023.8.07.0016, que encaminha a " PACIENTE COM BÓCIO MULTINODULAR DA TIREÓIDE, COM QUEIXAS COMPRESSIVAS AO EXAME FÍSICO, TIREÓIDE AUMENTADA DE VOLUME E MERGULHANTE. SOLICITADO EXAME DE IMAGEM - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE. JUSTIFICATIVA DESTE: EXAME NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO PORMENORIZADA DA TIREÓIDE EM RELAÇÃO AS ESTRUTURAS DO PESCOÇO E DO TÓRAX SUPERIOR, TAMBÉM JUNTO AS ESTRYTURAS VASCULARES RELACIONADAS. TIREÓIDE AUMENTADA DE VOLUME E MERGULHANTE AO TÓRAX. EXAME PARA DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA E SE EM CONJUNTO COM A CIRURGIA DO TÓRAX. CID E 0.48 9.”.
9. A SES/DF, no feito original, informa que a agravante foi inserida em 26/07/2022, com prioridade amarelo, atendimento de urgência. No momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 26/01/2022, com a mesma prioridade.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
9. O relatório médico apresentado demonstrou que o exame precisa ser realizado para definir a programação cirúrgica e se em conjunto com a cirurgia do tórax, ou seja, não é razoável que o exame não seja realizado o mais rápido possível, tendo em vista a probabilidade de realização de uma única cirurgia para tentar resolver em definitivo o problema de saúde da agravante.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Determino que o agravado realize o exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO, no prazo de 20 (vinte) dias, da publicação deste Acórdão. Caso não seja possível a realização do exame na Rede Pública de Saúde, o Distrito Federal ora agravado, deverá providenciar a realização do exame às suas expensas na Rede Privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A execução, caso necessário, deverá ser protocolada perante o Juízo de origem.
11. Intimem-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal, por Oficial de Justiça.